Tribunal: TJMT
Processo: 1013960-57.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No1013960-57.2024.8.11.0042– COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: JEFERSON PEREIRA DA SILVA
APELADO:- MINISTÉRIO PÚBLICO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, fixando pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos. A defesa sustentou nulidade da busca domiciliar, alegou ausência de provas para a condenação e requereu, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de uso pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial é nula por ausência de fundadas razões; (ii) estabelecer se as provas colhidas autorizam a absolvição ou a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundadas razões que indiquem flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição, em consonância com a tese firmada pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280).
4. No caso concreto, a diligência policial decorreu de monitoramento prévio que constatou movimentação típica de tráfico, associada à apreensão de drogas em poder do réu em via pública e à percepção de forte odor de substância sendo queimada no imóvel, circunstâncias que configuraram justa causa para o ingresso.
5. Quanto ao segundo ingresso, na residência do réu, houve consentimento expresso da companheira e anuência do próprio acusado, sendo apreendida expressiva quantia em dinheiro.
6. O conjunto probatório — quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, apreensão de instrumentos ligados ao comércio de drogas, valores em espécie e depoimentos harmônicos dos policiais — evidencia a destinação mercantil da droga e afasta a versão defensiva de uso próprio.
7. A palavra dos policiais, quando coerente e em consonância com os demais elementos de prova, é idônea para fundamentar a condenação, conforme orientação do STJ e do TJMT (Enunciado n.o 8).
8. O delito de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para a caracterização do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões objetivas de flagrante delito.
2. O consentimento do morador legitima a busca domiciliar, tornando válidas as provas colhidas.
3. A apreensão de drogas fracionadas, instrumentos típicos da traficância e valores em espécie, aliada a depoimentos policiais coerentes, comprova a prática de tráfico de drogas e afasta a hipótese de uso próprio.
4. O depoimento de policiais, quando harmônico com as demais provas, é suficiente para embasar a condenação penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33 e 63
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280 da repercussão geral); STF, HC 239.904 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 11.06.2024; STJ, AREsp 2.182.707/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 26.12.2024; STJ, AREsp 2.466.089/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 26.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 27.11.2024, DJe 03.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013960-57.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JEFERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.781.111-08 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVANDRO LUIZ MARIANO BILHARES - CPF: 021.438.151-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 042.166.161-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, fixando pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos. A defesa sustentou nulidade da busca domiciliar, alegou ausência de provas para a condenação e requereu, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial é nula por ausência de fundadas razões; (ii) estabelecer se as provas colhidas autorizam a absolvição ou a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundadas razões que indiquem flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição, em consonância com a tese firmada pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280).

4.

No caso concreto, a diligência policial decorreu de monitoramento prévio que constatou movimentação típica de tráfico, associada à apreensão de drogas em poder do réu em via pública e à percepção de forte odor de substância sendo queimada no imóvel, circunstâncias que configuraram justa causa para o ingresso.

5.

Quanto ao segundo ingresso, na residência do réu, houve consentimento expresso da companheira e anuência do próprio acusado, sendo apreendida expressiva quantia em dinheiro.

6.

O conjunto probatório — quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, apreensão de instrumentos ligados ao comércio de drogas, valores em espécie e depoimentos harmônicos dos policiais — evidencia a destinação mercantil da droga e afasta a versão defensiva de uso próprio.

7.

A palavra dos policiais, quando coerente e em consonância com os demais elementos de prova, é idônea para fundamentar a condenação, conforme orientação do STJ e do TJMT (Enunciado n.o 8).

8.

O delito de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para a caracterização do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões objetivas de flagrante delito.

2.

O consentimento do morador legitima a busca domiciliar, tornando válidas as provas colhidas.

3.

A apreensão de drogas fracionadas, instrumentos típicos da traficância e valores em espécie, aliada a depoimentos policiais coerentes, comprova a prática de tráfico de drogas e afasta a hipótese de uso próprio.

4.

O depoimento de policiais, quando harmônico com as demais provas, é suficiente para embasar a condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33 e 63

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280 da repercussão geral); STF, HC 239.904 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 11.06.2024; STJ, AREsp 2.182.707/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 26.12.2024; STJ, AREsp 2.466.089/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 26.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 27.11.2024, DJe 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela defesa de
Jeferson Pereira da Silva
, visando à reforma da sentença proferida nos autos no 1013960-57.2024.8.11.0042, pelo Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá – Especializada em Delitos de Tóxicos, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, impondo-lhe a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime aberto, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nas razões recursais, o apelante sustenta,
preliminarmente
, a nulidade da prisão em flagrante e da busca domiciliar, sob o argumento de que a atuação policial foi fundamentada exclusivamente em denúncia anônima,
sem a realização de diligências prévias
que pudessem corroborar as informações antes da abordagem e da entrada no imóvel, o que tornaria a ação policial abusiva e ilegal.

No mérito, alega a
fragilidade da acusação
e a
insuficiência de provas
para a condenação pelo crime de tráfico, argumentando que os depoimentos dos policiais são contraditórios e inconsistentes. Destaca que o policial da inteligência não soube identificar quem era o indivíduo que efetivamente traficava no local, e que inexiste comprovação de vínculo entre o apelante e o imóvel supostamente utilizado como “ponto de tráfico”.

Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese de nulidade ou absolvição, requer a
desclassificação
da conduta para o tipo penal previsto no Art. 28 da Lei no 11.343/2006. (id.

297249419)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
não provimento
do recurso. (id.

297249421).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, conforme entendimento sumariado: (id. 300325383)

“
Sumário
: Apelação Criminal – Condenação pelo crime de tráfico de drogas – Irresignação defensiva – 1. Pleito Preliminar de nulidade de busca pessoal e de buscas domiciliares com a consequente declaração de ilicitude das provas colhidas nas mencionadas diligências – Arguida ausência de fundadas suspeitas – Impossibilidade – Investigações prévias que motivaram a busca pessoal, seguida de indícios de prática de crime dentro de um dos imóveis (forte odor de materiais sendo queimados) a autorizar o ingresso dos policiais – Acusado que admitiu em Juízo que interpelou os policiais a adentrarem no segundo imóvel (seu local de residência) – Hipótese que não se subsome a tese construída pelo Supremo Tribunal Federal, externada no Tema no 280 – 2. Pleito absolutório ou desclassificatório – Aventada insuficiência probatória e alegada mera condição de usuário – Inviabilidade – Palavra dos policiais militares responsáveis pelas diligências que ilustram a destinação mercantil do entorpecente, a saber, quantidade, variedade, apetrechos relacionados à preparação e distribuição, dinheiro trocado e grande fluxo de pessoas em um dos imóveis – Aplicação do Enunciado no 03 TJTM – “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006” –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa insurge-se contra a sentença condenatória que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no id. 297248388narra os fatos desta forma:

“No dia 04 de julho de 2024, por volta das 18h00min, na Rua Clara Nunes, n.o 462, bairro Santa Izabel, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado JEFERSON PEREIRA DA SILVA foi preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta nos autos, na data do fato, a equipe de ROTAM COMANDO em conjunto com a equipe ALI ROTAM receberam informações sobre um imóvel localizado na Rua Clara Nunes, n° 462, no bairro Santa Izabel, o qual estaria sendo utilizado como um ponto de tráfico de drogas.

Considerando as informações recebidas, os policiais militares realizaram o monitoramento do local denunciado, oportunidade na qual identificaram um suspeito, o ora denunciado JEFERSON, o qual era visto, com frequência, saindo e voltando ao local monitorado a bordo de uma motocicleta. Diante da atitude suspeita do denunciado, os policiais decidiram abordá-lo, e lograram êxito em fazê-lo no momento em que JEFERSON se encontrava na frente da casa vigiada, ao lado da motocicleta.

Durante a revista pessoal no denunciado, em posse de JEFERSON, foi localizada a quantia de R$ 296,00 (duzentos e noventa e seis reais) em notas trocadas, 02 (duas) porções de substâncias análogas à maconha e 08 (oito) porções de substâncias análogas à cocaína.

Ao ser entrevistado sobre o teor da denúncia e questionado se haveria mais alguém no imóvel, o denunciado afirmou estava parando na casa. Nesse ínterim, a equipe começou a sentir um odor de objetos sendo queimados no local. Diante disso, os policiais adentraram no imóvel, e nos fundos do lote localizaram um saco de lixo sendo queimado, e ao averiguarem do que se tratava, constataram que dentro invólucro havia 02 (dois) aparelhos celulares danificados, uma tesoura, uma colher com resíduos de entorpecentes, uma balança de precisão, um saco contendo várias sacolas em seu interior, uma bolsa pequena, de cor preta, e 20 (vinte) porções de substância análoga a cocaína, com embalagens idênticas àquelas encontradas em posse de JEFERSON.

Na sequência o denunciado foi questionado pelos policiais a respeito do seu documento de identificação e quanto aos outros ilícitos que foram encontrados no local, tendo o implicado Jeferson informado que a documentação estava na sua residência, bem como esclareceu que o local do flagrante era seu local de “trabalho”. Em seguida, ele informou que seu endereço residencial seria na Rua 11 de maio, n°167, no mesmo bairro.

Aprofundando nos questionamentos da entrevista, os policiais indagaram a JEFERSON sobre qual era o valor da venda de cada porção de droga, tendo o denunciado respondido que cobrava a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Na mesma ocasião, o denunciado ainda declarou que não trabalha formalmente e revelou que o lucro da comercialização ilícita estaria em sua residência, dentro de bag de Ifood, que estava em cima do guarda roupa.

Configurada a situação do flagrante, e considerando as informações fornecidas por JEFERSON, os policiais diligenciaram até o endereço residencial do denunciado, onde conversaram com a Sra. Maria Eduarda Fagundes Silva, convivente de JEFERSON, a qual autorizou a busca domiciliar.

Procedida a revista no domicílio do denunciado, os policiais encontraram a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), em espécie, no local indicado por Jeferson, e ainda apreenderam 02 (dois) aparelhos celulares no local, sendo que um SAMSUNG e o outro IPHONE, os quais foram atribuídos ao denunciado.

O laudo pericial no. 311.3.10.9067.2024.188495-A01, acostado no ID. 164385874, concluiu que 28 (vinte e oito) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, cada qual acondicionada no interior de “trouxa” feita por fragmento de filme plástico, de cor branca, e fechamento por nó do mesmo, com massa bruta de 34,93 g (trinta e quatro gramas e noventa e três centigramas); além disso, os resquícios de material de tonalidade amarelada, aderidos a uma colher metálica e a uma balança de precisão, apresentaram resultados positivos para presença de “COCAÍNA”, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela lista F1, da Portaria n.o 344/98 AVS/MS.

O referido laudo ainda atestou que 02 (duas) porções de material vegetal, compacto, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, cada qual acondicionada no interior de “trouxa”, feita por fragmento de filme plástico, transparente, fechado por nó próprio, com massa bruta de 32,80 g (trinta e dois gramas e oitenta centigramas), apresentaram resultado positivo para Cannabis Sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol), substância entorpecente e psicotrópica, elencada pelas listas F2 e E, da Portaria n.o 344/98 AVS/MS.

Interrogado pela autoridade policial (ID. 164385865), o denunciado JEFERSON afirmou para a autoridade policial que “ (...) não vende drogas é apenas usuário de cocaína e maconha; que foi ao local de sua prisão apenas comprar drogas para usar; que não tinha 08 (oito) porções de cocaína, tinha apenas 03 (três) e nenhuma maconha; que foi ao local de moto, umas três vezes comprar droga, tudo para uso próprio; que não conhece os guris que vende a droga, mas sabe que são dois, um conhece como CARECA e o outro como ÍNDIO” (...).

Cumpre destacar que o denunciado JEFERSON possui péssimos antecedentes criminais, pois ele responde a outra ação penal, nos autos de n.o 1010857-13.2022.8.11.0042, em trâmite na 13.a Vara Criminal de Cuiabá/MT, pela prática de crime de tráfico de drogas ocorrido na data de 19 de maio de 2022, no Bairro Santa Izabel, ocasião em que ele mantinha em depósito porções de cocaína e maconha, além de possuir expressiva quantidade de dinheiro em espécie.

Destarte, a denúncia recebida sobre a comercialização de drogas em um imóvel no bairro Santa Izabel, restou comprovada pela vigilância realizada no local denunciado, a qual proporcionou a abordagem do denunciado como suspeito do tráfico de drogas local, sendo que durante a busca pessoal no mesmo, foram apreendidas oito porções de cocaína e quantia em dinheiro trocado (R$ 296,00), combinado com apreensão no imóvel delatado de vinte porções de cocaína e duas de maconha já fracionadas e embaladas para a venda, além do encontro de petrechos utilizados na preparo, pesagem e embalo de entorpecentes (uma colher, uma balança de precisão, e sacos plásticos), somado ao fato do denunciado ter admitido aos policiais que aquele imóvel era o local onde exercia a atividade ilícita do tráfico de drogas, posto que na sua residência apenas guardava o lucro auferido com a traficância, informação a qual restou confirmada com a apreensão de expressiva quantia em dinheiro (R$ 3.000,00) na casa do denunciado, e por fim, a contumácia de Jeferson na prática do crime de tráfico de drogas no bairro Santa Izabel, já que o mesmo possui antecedente criminal com situação fática análoga à presente, conclui-se que a substância ilícita apreendida, durante o flagrante, certamente se destinava ao comércio criminoso perpetrado por ele perpetrado no bairro do fato, e apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria na prática do crime de tráfico de drogas, apta a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor de JEFERSON.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia JEFERSON PEREIRA DA SILVA como incurso nas penas do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06. Ademais, este órgão ministerial requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e ser processado nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a ação penal ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar o denunciado nas penas do dispositivo mencionado.

Por derradeiro, o parquet pugna pelo PERDIMENTO da quantia em dinheiro apreendida, no valor total de R$ 3.296,00 (três mil e duzentos e noventa e seis reais), oriunda da traficância exercida pelo denunciado, em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei de Drogas.

.

Encerrada a fase de instrução, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente sendo o apelante condenado pelo crime de tráfico de drogas.

Inconformado com o resultado da decisão, o acusado, por meio de sua defesa técnica, interpôs recurso de apelação perante esta Corte de Justiça, conforme já relatado.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A tese defensiva repousa sobre o argumento de que o ingresso dos policiais militares no imóvel situado à Rua Clara Nunes, n.o 462, bairro Santa Izabel, deu-se com fundamento exclusivo em denúncia anônima, desacompanhada de diligência prévia que corroborasse os fatos noticiados, o que, segundo a defesa, configuraria ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição da República.

Contudo, após análise detida dos autos, verifico que a preliminar
não merece acolhimento
.

Com efeito, do exame minucioso dos autos, observa-se que a ação policial não foi baseada apenas em denúncia anônima, mas em um conjunto de elementos que justificaram a intervenção. Conforme se depreende dos depoimentos dos policiais militares, houve um trabalho prévio de inteligência, com monitoramento do local denunciado, onde foi constatada movimentação típica de tráfico de drogas.

O
policial Patrick Lauro Loureiro de Almeida
, que atuava na inteligência da ROTAM, relatou em juízo que sua equipe recebeu informações sobre um imóvel que estaria sendo utilizado como ponto de tráfico de drogas. Após monitoramento, constataram
"fluxo de várias pessoas parando no local, questão de 05 a 10 segundos alguém sempre passava alguma coisa, e os veículos acabavam saindo bem rápido mesmo",
movimentação característica da prática de tráfico de drogas.

Além disso, a abordagem inicial do
apelante
ocorreu na via pública, em frente ao imóvel monitorado, ocasião em que foram encontradas porções de drogas em seu poder, o que já configurava situação de flagrância. O ingresso no primeiro imóvel só ocorreu quando os policiais perceberam odor de objetos sendo queimados, o que indicava possível destruição de provas, situação que autoriza a entrada em domicílio independentemente de mandado judicial.

Tais circunstâncias fáticas, somadas ao contexto de local conhecido por intensa atividade de tráfico, constituem
fundadas razões
a amparar a suspeita da prática do delito de tráfico de drogas, de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, autorizando, por isso, o ingresso no domicílio mesmo sem a expedição prévia de mandado judicial.

Com base no entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, notadamente no âmbito da Suprema Corte, a entrada forçada em domicílio,
ainda que sem prévia autorização judicial
, revela-se lícita
quando baseada em fundadas razões objetivamente verificáveis, que indiquem a ocorrência de flagrante delito
em seu interior. Transcreve-se, a propósito, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 603.616/RO
, submetido à sistemática da repercussão geral (
Tema 280
):

Tais circunstâncias configuram fundadas razões para suspeitar da prática do crime de tráfico de drogas, delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, autorizando o ingresso no domicílio independentemente de mandado judicial, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores:

"
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
"

Corrobora tal entendimento o recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no
HC 239.904 AgR/SP
, de relatoria do Ministro
Flávio Dino
, cuja ementa pontua de forma clara e direta:

"
A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado.
"

(STF, HC 239.904 AgR/SP, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 11/06/2024.)

No caso concreto, é possível afirmar, com segurança, que não se tratou de mera presunção subjetiva ou ilações genéricas por parte dos policiais, mas sim de
elementos objetivos e contemporâneos
, aptos a justificar a medida excepcional adotada. A atitude de retorno súbito do indivíduo ao interior da casa ao avistar a guarnição, acompanhada do brado de alerta, bem como a movimentação de pessoas

parando no local, a cada intervalo de 5 a 10 segundos, alguém realizava uma entrega, e os veículos se retiravam do local de forma revelam uma situação que, ao menos
prima facie
, evidenciava a prática de tráfico ilícito de drogas — conduta permanente e que, por si só, autoriza o ingresso no domicílio sem ordem judicial.

É relevante ressaltar que,
quanto ao segundo ingresso domiciliar (na residência do apelante)
, houve
consentimento expresso da companheira do réu
, senhora Maria Eduarda Fagundes Silva, além de
anuência tácita do próprio acusado
, que declarou:
"eu chamei eles para irem lá em casa, para provar que não tenho nada em casa"
. (id. 297249404)

Importante ressaltar, ainda, que tal diligência resultou
na apreensão de substâncias entorpecentes e quantia em dinheiro fracionado
, reforçando o estado de flagrância e demonstrando a
ex post
a acerto da medida policial.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente reconhecido a licitude da entrada em domicílio sem mandado judicial, desde que presentes indícios concretos e fundadas razões, conforme se infere dos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. (...) No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio. A ação policial se deu mediante informações prévias acerca da prática delitiva no local. (...) Foram apreendidas 42 porções de maconha, 23 comprimidos de ecstasy, balança de precisão, quantia em dinheiro e anotações alusivas ao tráfico.”
(AREsp 2.182.707/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 26/12/2024).

“(...)
A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões
, decorrentes de denúncias anônimas e monitoramento, além da tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais. Ademais, houve consentimento da companheira do réu para o ingresso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o que afasta a alegação de nulidade das provas.”
(AREsp 2.466.089/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 26/12/2024).

Tais julgados reafirmam a necessidade de haver
justa causa concretamente evidenciada
, ainda que a posteriori, como no caso em tela, em que a diligência foi devidamente documentada e acompanhada pela apreensão de material ilícito.

Em suma,
não há falar em nulidade por violação do domicílio
, porquanto a entrada se deu em contexto de flagrante delito, com respaldo em circunstâncias objetivas aptas a demonstrar a existência de justa causa, em plena consonância com o entendimento das Cortes Superiores e com os ditames do art.
5o, XI, da Constituição Federal
, que, embora assegure a inviolabilidade do domicílio, admite sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade na busca domiciliar realizada, pois havia fundadas razões para o ingresso no primeiro imóvel (local onde foram encontrados drogas e apetrechos), e o ingresso no segundo imóvel (residência do apelante) ocorreu com o consentimento do próprio apelante.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar.

II - DO MÉRITO

2.1 Pedido de absolvição ou desclassificação para uso pessoal

A defesa postula, no mérito, a absolvição do recorrente por ausência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

Entretanto, o conjunto fático-probatório constante dos autos é veemente no sentido de demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na forma do caput do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Com efeito, a
materialidade
delitiva é incontroversa, atestada pelo auto de prisão em flagrante (id. 297248361), boletim de ocorrência (id 297248362), termo de apreensão (id. 297248364), laudo pericial da droga definitivo, que atestou a apreensão de 28 porções de cocaína, com massa bruta de 34,93g, e 2 porções de maconha, com massa bruta de 32,80g, além de apetrechos relacionados ao tráfico, como balança de precisão, tesoura, colher com resíduos de entorpecentes e sacos plásticos. (id. 297248380) relatório policial (id. 297248359), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A
autoria
está igualmente demonstrada com segurança e robustez, sobretudo pelos seguintes elementos:

Os relatos dos policiais militares que atuaram na operação mostram-se consistentes e convergentes, descrevendo com riqueza de detalhes as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes.

O
policial

militar Patrick Lauro Loureiro de Almeida
, que atuava na inteligência da ROTAM, relatou que sua equipe recebeu informações sobre um imóvel que estaria sendo utilizado como ponto de tráfico de drogas.

Declarou

que após monitoramento, constataram movimentação típica de tráfico no local, com pessoas parando rapidamente, recebendo algo e saindo em seguida.

Transcrevo trecho de seu depoimento extraído do parecer ministerial id. 306915897:

Promotor de Justiça
: O senhor se recorda desse desse fato aí de ter nessa ocasião abordado esse cidadão e quando os presos, sargento?

Patrick de Almeida
: É, nessa situação eu estava atuando como agente de inteligência, né? Então a gente apura por as denúncias que chegam até nós, a gente vai até o local, verifica se de fato tem indícios da prática do cri- me e a gente passa pra equipe fardada que faz a abordagem . Então, meu trabalho que ali na no boletim de ocorrência foi citado, é a agente de inteligência ALI ROTAM, que somos nós. Uhum. Passamos as informações a partir daquele momento que confirma é indícios, né, da prática do crime, a equipe fardada aborda. Daí desse instante pra lá é só é somente com eles o procedimento que foi realizado.

Promotor de Justiça
: E o senhor consegue se lembrar se nessa ocasião os senhores receberam alguma denúncia, alguma informação, é, sobre esse cidadão aí, o, o Jefferson, é ligando ao tráfico ou informando que ele estaria praticando tráfico de drogas?

Patrick de Almeida
: Sim, senhor. A informação que chegou pra gente que nesse local, né, a um grande fluxo de pessoas e tinha esse indivíduo que tava cometendo esse delito.

Promotor de Justiça
: E eles, eles só mencionavam que havia, é,que nesse endereço alguém estaria praticando o tráfico ou chegaram mencionar o nome ou algum apelido aí do, do do denunciado aí do Jefferson?

Patrick de Almeida
: Não, do nome não chegaram de afirmar quem era o a pessoa, né, o nome da pessoa, mas no local, né, a gente averiguou que tem fluxo de várias pessoas parando no local, né? Questão de cinco a dez segundos, alguém sempre passava alguma coisa e os veículos acaba acabava saindo, né? Bem bem rápido mesmo.

Promotor de Justiça
: Certo. Então, e então essas pessoas não eram dali do local, elas vinham lá e rapidamente iam embora.

Patrick de Almeida
: É, as pessoas que estavam no veículo, aparentemente não era do local, né? Mas sempre tinham rapazes ali, que passava alguma coisa para esses veículos.

Promotor de Justiça
: Certo? E, e quem que morava no nesse endereço? Era o acusado ou não?

Patrick de Almeida
: Não se informava pro senhor. Não se informava do senhor, somente a equipe mesmo da fardada que vai ter essa confirmação. Certo?

Promotor de Justiça
: E quando, quando você vocês chegaram a ficar monitorando por algum tempo ali, parece que o senhor falou que que observaram essas pessoas que iam, né? É, o que eu lhe pergunto o seguinte, dava para vocês perceberem, é, quem que atendia essas pessoas que iam lá? Era o acusado ou não era?

Patrick de Almeida
: Ó, pelo fato de o a gente não poder se aproximar muito do local.

Promotor de Justiça
: Uhum.

Patrick de Almeida: Né? Então, não dava para de fato quem quem é o indivíduo, né? Mas assim, a movimentação ela, ela mostra que alguma coisa em relação a a esse tipo de prática pode estar ocorrendo.

Promotor de Justiça
: Quando vocês abordaram aí o Jeferson, ele admitiu que ele que atuava ali naquele local, que era a casa em que ele atuava ou não?

Patrick de Almeida
: Como eu disse pro senhor, a gente não aborda, a gente só levanta informações locais, a equipe passa pra equipe fardada, né? E eles que vê, eles abordam e tomam todo o procedimento a partir dali.

Promotor de Justiça
: Certo? Então, então vocês não tiveram esse contato com ele, não dava. É que tem uma versão aqui que diz que ele teria dito que ele moraria no outro lá, é, endereço, mas que aquele ali seria, segundo consta ali, deixa eu ver aqui para para informar bem pro senhor. É, só um segundinho, pera aí. É, só mais um minutinho. Hum. Eh, ele teria dito o seguinte, que que ele moraria em outro endereço ali, né? É, é, mas que aquele local do flagrante era o seu local de, entre aspas, o seu local de trabalho. O senhor, lembra de alguma coisa? Ele ter dito alguma coisa assim para vocês ou talvez ou se disse foi pros outros policiais?

Patrick de Almeida
: Não, para nós não. Provavelmente foi por pros outros policiais, né?

Promotor de Justiça
: Ah, tá bom. Quando a outra equipe, vocês que chamaram a outra equipe, né?

Patrick de Almeida
: Isso.

Promotor de Justiça
: Quando eles chegaram lá, vocês participaram da da abordagem junto com eles ou não? Ou se mantiveram a distância?

Patrick de Almeida
: Ficamos, mantemos distância.

Promotor de Justiça
: Ah, então e e mas o senhor viu então o que que foi achado ou os seus colegas informaram o que que foi achado com ele na casa dele ali em termos de droga ou não?

Patrick de Almeida
: Vemos segundo o boletim de ocorrência que foi localizado, né? E através das fotos.

Promotor de Justiça
: Então, e em termos de droga, o que o senhor pode é confirmar o que tá no boletim de ocorrência?

Patrick de Almeida
: Isso. Exatamente.

Promotor de Justiça
: E segundo a denúncia teria sido encon - trado algumas porções com ele e depois lá na casa meio no fundo ali parece que tinha até um material sendo queimado. Aí foi localizado mais droga. O senhor ficou sabendo disso?

Patrick de Almeida
: Fiquei fiquei sabendo.

Promotor de Justiça
: E o senhor ficou sabendo que ti - po de droga que foi encontrada, a quantidade assim, se foi razoável, dinheiro...?

Patrick de Almeida
: Pelo é, pelas fotos que eu verifiquei, né, foram tinha dinheiro, tinha se eu não me recordo, pasta base de cocaína, relação, é esse tipo de entorpecente.

Promotor de Justiça
: Uhm. Ok. Bom, é, então a parte que o senhor tá mais assim que pode esclarecer melhor é que é que vocês receberam então denúncia de que ali naquele local tava vendo tráfico, vocês monitoraram, é, verificaram uma situação típica de tráfico, mas não não se aproximaram muito, chamaram a equipe fardada e a equipe veio, fez busca ali pessoal e domiciliado e encontraram é encontraram drogas. Mas o senhor dos detalhes de como foi encontrada a quantidade, aí o senhor já não se já não não tava presente nesse momento. É isso. Só ficou sabendo. É isso, né, sargento?

Patrick de Almeida
: Exatamente. (...).

Advogado
: O senhor já respondeu ao promotor de justiça a respeito da denúncia, mas eu só gostaria que o senhor, é reafirmasse que a denúncia ela não tinha como foco principal a figura do Jeferson Pereira da Silva, não foi indicado ele como traficante ou que comercializava drogas ali na região.

Promotor de Justiça
: Não tinha não tínhamos o nome da pessoa exata, não. Advogado: Nem características físicas.

Patrick de Almeida
: Característica física não me recordo se foi passado, mas eu acredito que não.

Advogado
: Entendi. Você se recorda de haver a a outra equipe haver feito abordagem em mais pessoas além dele? Você sabe dizer isso?

Patrick de Almeida
: Parece que sim. Foi feito. Parece que sim. Há outras pessoas, né?

Advogado
: Tem bastante pessoas ali naquele local. Entendi. Sem mais perguntas. (Registro da audiência – id. 297249369). Destaquei

Os
policiais Evandro Luiz Mariano Bilhares e Wesley Silva de Oliveira
, responsáveis pela abordagem do apelante, confirmaram que este foi encontrado em frente ao imóvel monitorado, portando entorpecentes e determinada quantia em dinheiro.
Durante a diligência, os agentes perceberam forte odor de substância sendo queimada no interior do imóvel, onde localizaram mais drogas, aparelhos celulares danificados e apetrechos comumente utilizados para o preparo e fracionamento de entorpecentes.

Ambos os policiais relataram que o apelante afirmou tratar-se aquele do seu
“local de trabalho”
e que o montante oriundo da venda de drogas estaria guardado em sua residência, acondicionado em uma bolsa de entrega do aplicativo iFood, situada sobre o guarda-roupa. Declararam, ainda, que, ao se dirigirem à referida residência, encontraram a quantia de R$ 3.000,00 no local indicado.

O
policial Wesley Silva de Oliveira
afirmou categoricamente que o apelante "
confirmou que a droga era dele, inclusive, ele já tem passagem por tráfico; (...) Que ele não negou nada, assumiu, falou normal"
.

Além dos depoimentos prestados pelos policiais militares, outros elementos constantes nos autos corroboram de forma consistente a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante.

Em primeiro lugar, destaca-se a quantidade e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes:
foram apreendidas 28 porções de cocaína e 2 porções de maconha
, todas individualizadas e já prontas para comercialização, o que reforça a destinação mercantil das drogas.

Ademais, a apreensão de
apetrechos
comumente associados à atividade de traficância, como balança de precisão, tesoura, colher com resíduos de entorpecentes e sacos plásticos, contribui para a formação de um juízo seguro quanto à prática delitiva.

Soma-se a isso a apreensão de valores em espécie, consistindo em R$ 296,00 em notas trocadas com o apelante no momento da abordagem, e R$ 3.000,00 encontrados em sua residência, o que indica movimentação financeira típica da comercialização de drogas.

Outro fator que merece destaque é a tentativa de destruição de provas, já que, com a chegada dos policiais ao local, indivíduos tentaram queimar celulares e entorpecentes nos fundos do imóvel, conduta que revela nítida intenção de ocultar a prática criminosa.

A alegação do apelante de que seria mero usuário de entorpecentes e que teria se dirigido ao local com o intuito de adquirir drogas não encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos. No caso em apreço, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e o modo de acondicionamento das substâncias, a presença de apetrechos comumente utilizados na traficância, bem como a apreensão de quantia em dinheiro em espécie, constitui elementos que, analisados de forma conjunta, indicam, de maneira inequívoca, que os entorpecentes destinavam-se à comercialização, e não ao consumo pessoal do acusado. Trata-se, portanto, de contexto probatório que evidencia a prática do crime de tráfico de drogas.

Ademais, o apelante não logrou êxito em comprovar que o dinheiro apreendido em sua residência (R$ 3.000,00) era proveniente de atividade lícita, limitando-se a afirmar, sem qualquer comprovação, que se tratava de valor pertencente a ele e à sua esposa.

Quanto à alegação de que não haveria comprovação de vínculo entre o apelante e o imóvel supostamente utilizado como ponto de tráfico, tal argumento resta afastado diante da declaração do próprio apelante aos policiais, de que aquele seria seu
"local de trabalho",
conforme relatado pelos policiais Evandro Luiz Mariano Bilhares e Wesley Silva de Oliveira.

A tese defensiva, portanto, não encontra respaldo em nenhum elemento do conjunto probatório. O réu, ora apelante, nega a autoria do delito de tráfico de drogas; contudo, os depoimentos prestados por agentes policiais em juízo, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, merecem credibilidade e servem como fundamento para a condenação, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Enunciado n.o 8):

"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
(Enunciado Orientativo n. 08 – TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015).

Nesse contexto, o fato de as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal serem agentes policiais não lhes retira a credibilidade ou a idoneidade. Seus depoimentos foram prestados sob compromisso legal e estão em conformidade com o restante das provas constantes dos autos. Ademais, inexiste qualquer indício de que os policial tivesse interesse em prejudicar a apelante de forma gratuita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também reconhece a validade da palavra dos policiais como prova hábil à condenação, especialmente quando não confrontada por outros elementos objetivos constantes dos autos. Veja-se:

““A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas, na ausência de elementos concretos que a desabonem.”

“A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial.”

“A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas.”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

Outrossim, para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, não se exige a flagrância do ato de comercialização, uma vez que o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é de tipo misto alternativo e conteúdo variado, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas previstas no dispositivo legal, como
“ter em depósito” ou “trazer consigo”.

No caso em análise, o conjunto probatório evidencia, de forma inequívoca, a atuação deliberada do réu na prática do tráfico de drogas, não havendo quaisquer elementos aptos a afastar sua responsabilidade penal.

Dessa forma, não há que se cogitar absolvição por insuficiência de provas, tampouco desclassificação da conduta para o delito de uso próprio.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial REJEITO a preliminar de nulidade da busca domiciliar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025